Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-94.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALÍNEAS “A” E “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO NO QUESITO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da decisão dos jurados, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, sob a alegação de contrariedade das respostas aos quesitos (artigo 490 do Código de Processo Penal), quando não há ausência de compreensão por parte dos jurados em relação aos quesitos formulados, e estes decidiram por absolver o acusado no quesito absolutório genérico.
2. A incidência do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.
3. A Lei n. 11.689/2008 alterou de forma substancial o procedimento do Júri, inclusive em relação aos quesitos a serem formulados, com a inclusão obrigatória do quesito de absolvição genérica, previsto no artigo 483, § 2o, do Código de Processo Penal (“o jurado absolve o acusado?”).
4. Ainda que se trate de tema controvertido no âmbito jurisprudencial das Cortes Superiores e nesta Corte de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram no sentido de que o quesito genérico (artigo 483, § 2o, do Código de Processo Penal) possibilita ao jurado a absolvição do acusado sem necessidade de demonstração motivo ou de tese veiculada pela Defesa, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando o Conselho de Sentença absolve o acusado apenas nele.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a pronúncia, tampouco a condenação pelo Conselho de Sentença, com base apenas em testemunhos de “ouvir dizer”, ou seja, pessoas que não presenciaram o delito e ouviram dizer por comentário de populares quem seria o autor do crime.
6. Recurso desprovido.